Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705855-15.2021.8.07.0000 Agravante: BRASAL REFRIGERANTES S/A Agravado: PANIFICADORA E CONFEITARIA QNP CINCO LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA QNP CINCO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante e, consequentemente, a inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da demanda de origem. Confira-se (ID 82382228): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo exequente. Os réus foram citados, conforme mandados de ID 77130399 e 78307632. O réu WAGNER KLENER LONDE DA SILVA, apesar de citado não apresentou impugnação. A ré KEILA CRISTIANE LONDE BARBOSA, citada apresentou impugnação alegando em preliminar a nulidade da citação por edital e no mérito afirma a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Resposta à impugnação apresentada no ID 82318534. É o relatório, decido. Da preliminar de nulidade da citação por edital Frustradas as tentativas de localização do réu, tanto na citação por oficial, como em diligências administrativas, e respeitado o prazo previsto no art. 256, do CPC, mostra-se regular a citação por edital realizada, não havendo que se falar em nulidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POSTERIORMENTE À CITAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS AO CREDOR. INOCORRÊNCIA. 1. Para a citação por edital, não há necessidade de esgotamento de todos os meios para localização do réu, exigindo-se, tão-somente, a afirmação do autor de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que aquele se encontra, ou a certidão do Oficial de Justiça. 2. Não há que se falar em prescrição intercorrente, se a nulidade dos atos praticados posteriormente à citação, em decorrência da ausência de nomeação de curador especial aos réus citados por edital, bem como a suspensão indevida do feito, não podem ser atribuídas ao credor. 3. Agravo improvido. (Acórdão 459637, 20100020084882AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2010, publicado no DJE: 5/11/2010. Pág.: 231) Noutro giro, iniciado o cumprimento de sentença, a intimação do executado se dá na forma do inciso IV, § 2o, do art. 513, do CPC, portanto, resta regular a citação por edital na presente fase processual. Assim, afasto a alegação de nulidade da citação por edital. Do mérito. O princípio da autonomia patrimonial prevê a total separação entre o patrimônio da pessoa física do sócio e o da pessoa jurídica, ou seja, estipula que quem se responsabiliza pelos atos praticados pela empresa é o patrimônio desta e não o patrimônio do sócio que integra os quadros da pessoa jurídica. Sendo assim, para que se autorize a constrição de bens do sócio em decorrência da dívida assumida pela empresa, aplicando-se o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos em lei para a adoção da medida. No caso dos autos, a pretensão da parte exequente baseia-se exclusivamente em ausência de bens da empresa, o que, por si só, não autoriza o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Explico. Nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, é a intenção ilícita e fraudulenta que autoriza a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que se exige a configuração do abuso de direito, necessário para instaurar o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC. O Requerente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da Requerida, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Sobre o assunto, destaque-se o decidido pelo c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1231336, 07138366620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. ART. 134, § 4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração dos pressupostos legais específicos em seu requerimento - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. 2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, o que não se verifica nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1201602, 07091408420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens dos sócios. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão ou interposto recurso sem efeito suspensivo, proceda-se a exclusão dos sócios WAGNER KLENER LONDE DA SILVA e KEILA CRISTIANE LONDE BARBOSA e descadastre-se a desconsideração da personalidade jurídica como assunto do processo. Intime-se o credor para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. BRASÍLIA-DF, 1 de fevereiro de 2021. Bruna de Abreu Färber Juíza de Direito Substituta”. Nas razões do recurso, a agravante assevera que Foram esgotadas todas as possibilidades de satisfazer a dívida exequenda, restando infrutífero o esforço para tentativa de localização do paradeiro da executada ou e de seus bens. Argumenta que não houve a baixa da recorrida perante a Junta Comercial, portanto, caracterizou-se o seu encerramento irregular, restando impossível localizar bens da empresa executada aptos à penhora, considerando que ela não mais existe fisicamente. Destaca que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é possível verificar que seu fundamento encontra amparo nos princípios gerais de proibição do abuso de direito, fraude à lei ou prejuízo a terceiro, permitindo que o magistrado, diante de determinadas circunstâncias, atribua condutas e responsabilidades diretamente aos sócios. Com isso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada (ID 23592416). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator